Tribunal: TJDFT
Processo: 0741240-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta, em ação declara de inexigibilidade de débito, contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, IV, do CPC, e, por consectário lógico, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

2. As regras da primazia do julgamento de mérito e vedação da decisão surpresa induzem que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo. Todavia, cabível o indeferimento da inicial, se devidamente intimada, a parte autora não cumprir com o determinado pelo juízo a quo, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida e não provida.